Tribunal: STM
Processo: 7000889-36.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO. DECISÃO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DA CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. FALTA DE AMPARO LEGAL. NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, em face da decisão que rejeitou o pedido de declaração de ineficácia da concessão da suspensão condicional da pena, com fundamento nos arts. 511, 513 e 516, alínea m, nos termos do art. 518, todos do CPPM. II. O pleito ministerial cinge-se ao fato de que, na data designada para Audiência Admonitória, o Sentenciado, embora devidamente intimado, deixou de comparecer, sem, contudo, apresentar justificativa para sua ausência. III. Trata-se de execução provisória da pena, que ainda não foi aplicada em decisão transitada em julgado. Portanto, incidir consequências definitivas ao descumprimento de uma condição não imposta de maneira definitiva não parece adequado. O Acusado poderia sequer ter requerido o início imediato do sursis e aguardado o trânsito em julgado, a que tem direito. IV. Se, verbi gratia, comparecesse à audiência admonitória e retirasse sua manifestação anterior acerca do interesse em antecipar a execução, apenas caberia ao Juízo aguardar o trânsito em julgado para, então, dar início ao sursis. V. O início imediato do cumprimento do sursis é uma faculdade e não uma obrigação do Acusado, ao contrário do que ocorre com as execuções de cunho definitivo, cuja consequência não pode o executado se furtar, sob pena de ter contra si revogado, prorrogado ou tornado sem efeito o benefício do sursis, ou de ser determinado o cumprimento imediato da pena privativa de liberdade. VI. É notório que, como faculdade, o seu não exercício não pode atrair a aplicação de qualquer sanção. Por fim, a medida não enseja qualquer prejuízo. VII. Negado provimento ao Recurso por falta de amparo legal. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000889-36.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: NICOLAS BRITES BARCELOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO MINISTERIAL, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI
RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000889-36.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: NICOLAS BRITES BARCELOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO. DECISÃO EM EXECUÇÃO
PENAL.
PEDIDO
DE
DECLARAÇÃO
DE
INEFICÁCIA
DA
CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. FALTA DE
AMPARO
LEGAL.
NEGADO
PROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
I. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, em
face da decisão que rejeitou o pedido de declaração de ineficácia da concessão
da suspensão condicional da pena, com fundamento nos arts. 511, 513 e 516,
alínea m, nos termos do art. 518, todos do CPPM.
II. O pleito ministerial cinge-se ao fato de que, na data designada para
Audiência Admonitória, o Sentenciado, embora devidamente intimado, deixou
de comparecer, sem, contudo, apresentar justificativa para sua ausência.
III. Trata-se de execução provisória da pena, que ainda não foi aplicada em
decisão transitada em julgado. Portanto, incidir consequências definitivas ao
descumprimento de uma condição não imposta de maneira definitiva não parece
adequado. O Acusado poderia sequer ter requerido o início imediato do sursis e
aguardado o trânsito em julgado, a que tem direito.
IV. Se, verbi gratia, comparecesse à audiência admonitória e retirasse sua
manifestação anterior acerca do interesse em antecipar a execução, apenas
caberia ao Juízo aguardar o trânsito em julgado para, então, dar início ao sursis.
V. O início imediato do cumprimento do sursis é uma faculdade e não uma
obrigação do Acusado, ao contrário do que ocorre com as execuções de cunho
definitivo, cuja consequência não pode o executado se furtar, sob pena de ter
contra si revogado, prorrogado ou tornado sem efeito o benefício do sursis, ou
de ser determinado o cumprimento imediato da pena privativa de liberdade.
VI. É notório que, como faculdade, o seu não exercício não pode atrair a
aplicação de qualquer sanção. Por fim, a medida não enseja qualquer prejuízo.
VII. Negado provimento ao Recurso por falta de amparo legal. Decisão
unânime.
7000889-36.2023.7.00.0000
40001360123 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial, por falta de
amparo legal.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 11 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, em razão da decisão proferida, em 6/9/2023, nos autos de Execução de Pena nº
9000009-96.2023.7.03.0203 pelo Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM) que rejeitou o pedido de declaração de ineficácia da concessão da suspensão
condicional da pena com fundamento nos arts. 511, 513, 516, alínea m, nos termos do art.
518, todos do CPPM (Evento 32).
Em síntese, NICOLAS BRITES BARCELOS nos autos da Ação Penal Militar
nº 7000062-48.2022.7.03.0203/RS foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão pela
prática do crime tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com concessão do
benefício da suspensão condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos, com fundamento
no art. 84 do CPM c/c art. 606 do CPPM.
A Defesa, ao interpor Recurso de Apelação, sem prejuízo da irresignação,
requereu a instauração do Processo de Execução Provisória (PEP) para iniciar o cumprimento
da suspensão condicional da pena (Evento 1: 7).
Em consequência, o processo foi instaurado, bem como a audiência admonitória
designada para o dia 20 de julho de 2023 (Evento 1: 8).
Ocorre que o apenado, embora tenha sido intimado (Evento 14), deixou
injustificadamente de comparecer a audiência.
Ato contínuo, o Ministério Público Militar interpôs Recurso em Sentido Estrito,
no qual requer tornar sem efeito a decisão de concessão do sursis, bem como iniciar o
cumprimento da pena, nos termos do art. 612 do CPPM (Evento 14).

7000889-36.2023.7.00.0000
40001360123 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, o Juízo a quo manteve o benefício e determinou a intimação do
recorrido, por intermédio de Oficial de Justiça, para manifestar seu aceite, ou não, às
condições do sursis (Evento 21).
Para melhor elucidar a questão, convém transcrever o trecho da r. decisão:
Trata-se, pois, de execução provisória da pena, que não pode ser confundida, sob pena de se
violar o princípio constitucional da presunção da inocência, com as execuções de cunho
definitivo, de cujas consequências não pode o executado se furtar, sob pena de ter contra si
revogado, prorrogado ou tornado sem efeito, o benefício do sursis, ou determinado o
cumprimento imediato da pena privativa de liberdade imposta.
[...]
Assim, considerando-se que a ausência do sentenciado à Audiência Admonitória designada em
Execução Provisória induz tão somente a não dar ele início à suspensão condicional da pena
(início do período de prova), permanecendo suspensa, entretanto, a execução da sentença
condenatória que lhe fora imposta, por força do que determina o art. 533 do Código de
Processo Penal Militar, carece de amparo legal o pleito Ministerial.
[...]
É dever de todas as Partes envolvidas no processo a reflexão acerca da importância da
aplicação da lei em vista de seu valor maior, qual seja: a resolução do conflito.
Desta forma, mais que aplicar a lei, é preciso que se solucionem os conflitos.
Em consequência, o julgador deve buscar um processo realmente efetivo, ou seja, com a
junção da prestação, satisfação e utilidade da decisão judicial.
Na hipótese vertente, não bastasse os argumentos já elencados, não se pode olvidar que a
natureza da audiência admonitória é de ato processual de extrema simplicidade, cujo objetivo
principal é consultar o sentenciado acerca de sua aceitação (ou não) dos termos do benefício
da suspensão condicional da execução da pena, podendo ser substituída, como já feito
anteriormente no Juízo, por medidas outras que resultem no êxito da medida, o que pode ser
feito por simples intimação por Oficial de Justiça.
Não há, na ausência à Audiência Admonitória designada, maiores prejuízos nem para o
executado nem tampouco para o Ministério Público Militar, que não possui nenhum
fundamento legal para pleitear qualquer medida, por ora, ante a ausência de trânsito em
julgado da sentença condenatória.
Pelo exposto, indefiro o pleito do Ministério Público Militar. (Evento 1, DEC1) (Grifos do
autor).
Contra essa decisão, o Parquet interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual não
foi admitido.
Em suas Razões Recursais, o MPM sustenta, em preliminar, o cabimento do
Recurso em Sentido Estrito contra decisão que não acolhe pedido de cassação/ineficácia da
suspensão condicional do processo, em razão da omissão legislativa e da possibilidade de
interposição de Agravo em Execução nos processos correlatos em que se aplica a Lei de
Execução Penal, consoante precedente desta Corte Superior de Justiça Castrense.
No mérito, requer a reforma da decisão com base nos seguintes argumentos:
7000889-36.2023.7.00.0000
40001360123 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Com efeito, no caso em tela ocorreu exatamente o fato descrito no art. 612 do Código de
Processo Penal Militar, ou seja, devidamente intimado, deixou o apenado de comparecer à
audiência admonitória, de modo que não há espaço para se apartar do efeito descrito
expressa e claramente na lei, in verbis:
Art. 612. Se, intimado pessoalmente ou por edital, com o prazo de dez dias, não comparecer o
réu à audiência, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena, salvo
prova de justo impedimento, caso em que será marcada nova audiência.
In casu, instada a apresentar justificativa para a ausência, a defesa cingiu-se a requerer
certidão circunstanciada do contato telefônico feito pelo serventuário da Justiça com a
genitora do apenado, mas deixou claro, de qualquer modo, que a omissão se devia mesmo a
puro esquecimento.
Até se aventou a hipótese de que o trabalho pudesse ter servido de impeditivo (o que se cita
por puro amor ao debate, já que a defesa afirmou textualmente que o motivo para o não
comparecimento foi mesmo o esquecimento), porém tal tese foi logo afastada em vista da
disposição de o apenado comparecer à solenidade no dia útil subsequente exatamente no
mesmo horário, demonstrando cabalmente a flexibilidade de seu expediente que, portanto, não
lhe causou empecilho real.
Despiciendas maiores elocubrações a respeito do motivo apresentado (esquecimento), posto
que evidentemente passa muito ao largo de servir de "justo impedimento” a fim de possibilitar
o reagendamento da solenidade, sendo a declaração de sua ineficácia medida que se impõe .
[...] O caso tratado, com a máxima vênia ao r. Juízo de primeiro grau, não apresenta
excepcionalidade que permita afastar a redação legal expressa e inequívoca.
A fundamentação para o indeferimento do pleito Ministerial embasou-se, em suma, em quatro
grandes argumentos: presunção de inocência, subordinação da lei ao fim de resolução de
conflitos, simplicidade do ato e ausência de prejuízo ao Ministério Público Militar. Vamos a
eles:
Trata-se, pois, de execução provisória da pena, que não pode ser confundida, sob pena de se
violar o princípio constitucional da presunção da inocência, com as execuções de cunho
definitivo, de cujas consequências não pode o executado se furtar, sob pena de ter contra si
revogado, prorrogado ou tornado sem efeito, o benefício do sursis, ou determinado o
cumprimento imediato da pena privativa de liberdade imposta.
[...]
Assim, considerando-se que a ausência do sentenciado à Audiência Admonitória designada em
Execução Provisória induz tão somente a não dar ele início à suspensão condicional da pena
(início do período de prova), permanecendo suspensa, entretanto, a execução da sentença
condenatória que lhe fora imposta, por força do que determina o art. 533 do Código de
Processo Penal Militar, carece de amparo legal o pleito Ministerial.
[...]
É dever de todas as Partes envolvidas no processo a reflexão acerca da importância da
aplicação da lei em vista de seu valor maior, qual seja: a resolução do conflito. Desta forma,
mais que aplicar a lei, é preciso que se solucionem os conflitos. Em consequência, o julgador
deve buscar um processo realmente efetivo, ou seja, com a junção da prestação, satisfação e
utilidade da decisão judicial.
7000889-36.2023.7.00.0000
40001360123 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na hipótese vertente, não bastasse os argumentos já elencados, não se pode olvidar que a
natureza da audiência admonitória é de ato processual de extrema simplicidade, cujo objetivo
principal é consultar o sentenciado acerca de sua aceitação (ou não) dos termos do benefício
da suspensão condicional da execução da pena, podendo ser substituída, como já feito
anteriormente no Juízo, por medidas outras que resultem no êxito da medida, o que pode ser
feito por simples intimação por Oficial de Justiça.
Não há, na ausência à Audiência Admonitória designada, maiores prejuízos nem para o
executado nem tampouco para o Ministério Público Militar, que não possui nenhum
fundamento legal para pleitear qualquer medida, por ora, ante a ausência de trânsito em
julgado da sentença condenatória.
Com o máximo respeito ao ínclito Julgador, mas a fundamentação não prospera.
Com relação ao fato de se tratar de execução provisória e, por isso, vigorar a presunção de
inocência, tem-se que, seja de que natureza for, a execução penal traz em seu bojo normas
cogentes, de ordem pública, que têm como desiderato alcançar, em conjunto, os diversos fins
da pena.
Nessa ordem de ideias, é manifesto que a lei cogente não pode se submeter ao puro alvedrio
particular do apenado simplesmente por se tratar de execução provisória a que ele deu início
voluntariamente.
A partir do momento em que o apenado escolheu livremente iniciar a execução penal – cuja
decisão, diga-se de passagem, guarda relação mais com seu interesse particular de “se ver
livre” o quanto antes da condenação do que em preocupação de pagar seu débito com a
sociedade – ele deve se submeter integralmente à lei, não podendo escolher quando, como,
onde, de que forma... irá cumprir a reprimenda ou medida alternativa.
Não pode, evidentemente, escolher caso a caso quais normas vai respeitar e quais deixará de
se submeter em razão da aduzida presunção de inocência, sob pena mesmo de se criar algo
ainda pior que a censurável (e expressamente vedada pelo art. 2, § 2º do CPM, diga-se) lex
tertia, eis que o novo regramento criado nesse caso especialmente para a execução provisória
sequer teria respaldo em duas leis (requisito para a lex tertia), mas sim na aplicação apenas
das normas “interessantes” de um diploma, derrogando-se o que não fosse proveitoso ao
apenado.
Igualmente não prospera a tese de que a lei pode/deve se curvar ao “seu valor maior, qual
seja: a resolução do conflito”, eis que, com a máxima vênia, a lei penal (em sentido amplo,
aqui incluída a de processo penal e de execução penal) não se presta tão singelamente a
resolver um “conflito de interesses”, como é o caso da legislação privada, que inclusive
permite a transação como regra.
Sem querer se imiscuir na discussão acadêmica a respeito dos fins do Direito Penal e da Pena,
cuja lei de execução é instrumento, certo é que temos ocasião para a utilização da lei penal
(em sentido amplo) apenas nos mais graves atos de rebeldia às normas que regem nossa
sociedade, ou seja, quando os bens jurídicos mais caros ao todo social são mais gravemente
afetados, merecendo a resposta à altura do Estado-Juiz.
Diante de tão significativo quadro, não pode a lei penal ser vista como mero mediador de um
aparente conflito entre a Acusação de um lado e a Defesa do outro, mas deve servir de bastião
aos interesses maiores da sociedade que a instituiu por seus representantes democraticamente
eleitos.
Tocante à aduzida “extrema simplicidade do ato”, que poderia ser substituída por “simples
intimação por Oficial de Justiça”, ao largo de inaugurar o mérito da "substitutividade", tem-
se que no caso não houve determinação prévia e com anuência dos atores processuais a
7000889-36.2023.7.00.0000
40001360123 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

respeito. De fato, a solenidade teve vez, motivo pelo qual deve ser aplicada a sanção para o
seu não atendimento.
Por fim, em relação à aduzida ausência de “maiores prejuízos [...] para o Ministério Público
Militar”, tem-se que o prejuízo maior causado com a não aplicação da lei expressa e
inequívoca de fato não é à Instituição Ministério Público Militar, mas sim à sociedade
brasileira como um todo que se vê afetada sobremaneira com o déficit de segurança jurídica
experimentado.
Segurança Jurídica, aliás, que é concebido como preceito de cariz fundamental implícito pela
doutrina constitucionalista de escol, dada a relevância que alcança em nosso Estado
Democrático de Direito inaugurado com a CRFB de 1988.
Não bastasse, considerando o mister de “defensor da ordem jurídica” a que a Lex
Fundamentalis incumbiu o Ministério Público Brasileiro, parece-nos claro que a derrota de
norma legal expressa sem lastro em excepcionalidade proporcional para o ato afeta sim a
Instituição. (Evento 1, RSE2, p. 4/10)
Ao final, requer a reforma da Decisão hostilizada, para declarar a ineficácia do benefício da
suspensão condicional da pena. (Evento 9, PARECER1).
Ao contra-arrazoar o Recurso (Evento 1, CONTRAZ6), a Defensoria Pública da
União, em síntese, argui:
a) ausência de previsão recursal para pedido de declaração de ineficácia do
benefício da suspensão condicional da pena;
b) ausência de motivo para revogação da suspensão condicional da pena;
c) desproporcionalidade de eventual revogação; e
d) manutenção do v. Decisum.
Em Juízo de Retratação, o aludido Juiz Federal manteve a sua Decisão proferida
anteriormente, na forma do art. 520 do CPPM, e determinou à remessa dos autos a esta
egrégia Corte, à luz do art. 522 do mesmo diploma legal.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar exarou
Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Giovanni Rattacaso,
no seguinte sentido: “pelo conhecimento e provimento do Recurso sub examen, reformando-
se a r. Decisão vergastada.” (Evento 9, PARECER1).
A Defesa, mais uma vez, protocolou petição no dia 4/3/2024, requerendo, diante
dos fundamentos da Decisão e da consistente argumentação da Defensoria Pública da União,
que seja negado o provimento ao Recurso em Sentido Estrito (Evento 29, MANIF1).
É o Relatório.
VOTO
7000889-36.2023.7.00.0000
40001360123 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos exigidos em lei,
devendo ser conhecido. No mérito, não merece ser provido o recurso ministerial, pelos
fundamentos a seguir esposados.
O Ministério Público Militar interpôs Recurso em Sentido Estrito contra
Decisão da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, em Bagé/RS, proferida, em
20/7/2023, nos autos do Processo de Execução Provisória (PEP) nº 9000009-
96.2023.7.03.0203, que rejeitou o pedido ministerial de declaração de ineficácia da concessão
da suspensão condicional da pena, com fundamento nos arts. 511, 513 e 516, alínea m, nos
termos do art. 518, todos do CPPM.
Em 25/5/2023, nos autos da APM nº 7000062-48.2022.7.03.0203 (Evento 126,
SENT1), NICOLAS BRITTES BARCELOS foi condenado pelo Conselho Permanente de
Justiça da 2ª Auditoria da 3ª CJM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
290, caput, do CPM.
Por ocasião da condenação, o Juízo a quo concedeu o sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, fixando o regime inicial aberto para o eventual cumprimento de pena, nos termos
do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal comum, além do direito de apelar em liberdade
(APM nº 7000062-48.2022.7.03.0203, evento 126, SENT1).
A DPU interpôs Apelação e requereu a instauração do Processo de Execução
Provisória (PEP) para iniciar o cumprimento da suspensão condicional da pena.
Ocorre que, no dia 20/7/2020, às 13h45, embora tenha havido a intimação, o
Assistido não compareceu à Audiência Admonitória, e, ao ligarem para seu telefone, a mãe
atendeu e informou que por razões do trabalho não pode comparecer.
Ainda na Audiência Admonitória, o Ministério Público Militar requereu que
fosse tornada sem efeito a concessão do benefício da suspensão condicional da pena e
iniciado o cumprimento da pena, com fundamento no art. 612 do Código de Processo Penal
Militar.
Em síntese, o pleito ministerial cinge-se ao fato de que, na data designada para
Audiência Admonitória, o Sentenciado, embora devidamente intimado, deixou de
comparecer, sem, contudo, apresentar justificativa para sua ausência.
A Defesa requereu, ainda, a redesignação da audiência admonitória para nova
data ou, então, a intimação do sentenciado, por Oficial de Justiça, com o objetivo de que se
manifestasse acerca da aceitação, ou não, das condições admonitórias impostas na Sentença
condenatória.
A seguir, o Juízo a quo, em 20/7/2023, exarou decisão (RSE nº 7000889-
36.2023.7.00.0000, evento 1, DEC1), indeferindo o pedido ministerial, in verbis:
[...] Na hipótese vertente, não bastasse os argumentos já elencados, não se pode olvidar que a
natureza da audiência admonitória é de ato processual de extrema simplicidade, cujo objetivo
principal é consultar o sentenciado acerca de sua aceitação (ou não) dos termos do benefício
da suspensão condicional da execução da pena, podendo ser substituída, como já feito
anteriormente no Juízo, por medidas outras que resultem no êxito da medida, o que pode ser
feito por simples intimação por Oficial de Justiça.
7000889-36.2023.7.00.0000
40001360123 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contra essa Decisão, em 28/7/2023, o Ministério Público Militar interpôs o
presente Recurso em Sentido Estrito, que não foi admitido. Em suas Razões recursais,
sustenta, em preliminar, o cabimento do Recurso em Sentido Estrito contra Decisão que não
acolhe pedido da ineficácia da suspensão condicional da pena, em razão da omissão e da
possibilidade de interposição de Agravo (Evento 1, RSE2).
Por seu turno, a Defesa, em Contrarrazões, sustenta a ausência de previsão
recursal para pedido de declaração de ineficácia da suspensão condicional da pena e a
ausência de motivo para revogação da suspensão condicional da pena, considerando a
desproporcionalidade de eventual revogação; e, finalizando, requereu o não provimento do
Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se o prosseguimento do sursis (Evento 1,
CONTRAZ6).
Dos autos infere-se que o Juízo a quo, na referida Decisão (Evento 1, DEC1),
manifestou-se no seguinte sentido:
Não há, na ausência à Audiência Admonitória designada, maiores prejuízos nem para o
executado nem tampouco para o Ministério Público Militar, que não possui nenhum
fundamento legal para pleitear qualquer medida, por ora, ante a ausência de trânsito em
julgado da sentença condenatória (Grifo do autor).
Enfim, da análise dos argumentos apresentados, destaca-se que se trata de
execução provisória da pena, que ainda não foi aplicada em decisão transitada em julgado.
Portanto, incidir consequências definitivas ao descumprimento de uma condição
não imposta de maneira definitiva não parece adequado.
O Acusado poderia sequer ter requerido o início imediato do sursis e aguardado
o trânsito em julgado, a que tem direito.
Se, verbi gratia, comparecesse à audiência admonitória e retirasse sua
manifestação anterior acerca do interesse em antecipar a execução, apenas caberia ao Juízo
aguardar o trânsito em julgado para, então, dar início ao sursis.
Por conseguinte, resta o questionamento: por que o seu não comparecimento à
referida audiência poderia gerar consequências distintas?
Em síntese, o início imediato do cumprimento do sursis é uma faculdade e não
uma obrigação do Acusado, ao contrário do que ocorre com as execuções de cunho
definitivo, cuja consequência não pode o executado se furtar, sob pena de ter contra si
revogado, prorrogado ou tornado sem efeito o benefício do sursis, ou de ser determinado o
cumprimento imediato da pena privativa de liberdade.
É notório que, como faculdade, o seu não exercício não pode atrair a aplicação
de qualquer sanção.
Ademais, evidencia-se que a medida não enseja qualquer prejuízo.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento do recurso ministerial por
falta de amparo legal.
7000889-36.2023.7.00.0000
40001360123 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360123v2 e do código CRC 57dc6c82.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 11/4/2024, às 14:30:38
7000889-36.2023.7.00.0000
40001360123 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR